Tribunal: TJMT
Processo: 0000390-66.2019.8.11.0019
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000390-66.2019.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARIA NATALINA PALMIERI MAIA - CPF: 252.728.881-20 (APELADO), ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.190.181-97 (ADVOGADO), JEFERSON FUGIHARA - CPF: 927.965.831-04 (ADVOGADO), ADEMIR SILVA DOS REIS - CPF: 940.819.809-34 (APELADO), DANILO PEREIRA DA SILVA - CPF: 001.009.201-36 (APELADO), DOUGLAS OLANDO SCHWANTES - CPF: 026.250.411-10 (APELADO), ELIZEU ADRIANO MACHADO - CPF: 728.230.112-34 (APELADO), LUIS GUILHERME DALLA MARTA - CPF: 985.362.659-49 (APELADO), MARCOS BUENO DA SILVA - CPF: 734.139.411-00 (APELADO), MARIO JOSE DA SILVA - CPF: 043.066.701-98 (APELADO), MAYCON RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 906.426.431-72 (APELADO), ODAIR HENRIQUE ARIOSI - CPF: 965.826.261-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO FARUK DE MORAES - CPF: 228.413.500-53 (APELANTE), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), ANTONIO LAZARO - CPF: 013.262.289-00 (APELANTE), Carlos Henrique Engelmann (APELANTE), LEANDRO DE JESUS ARAGÃO (APELANTE), LUIS GUILHERME DALLA MARTA - CPF: 985.362.659-49 (APELANTE), MARCELO BONFIM DOS SANTOS - CPF: 924.686.751-34 (APELANTE), MOACIR PINHEIRO PIOVESAN - CPF: 903.672.351-53 (APELANTE), NELSON SILVERIO DE ALMEIDA (APELANTE), ODAIR HENRIQUE ARIOSI - CPF: 965.826.261-91 (APELANTE), Wanderley Ribeiro de Almeida (APELANTE), SILAS HENRIQUE PALMIERI MAIA - CPF: 013.541.681-78 (VÍTIMA), MARCOS BUENO DA SILVA - CPF: 734.139.411-00 (ASSISTENTE), ODAIR HENRIQUE ARIOSI - CPF: 965.826.261-91 (ASSISTENTE), ADEMIR SILVA DOS REIS - CPF: 940.819.809-34 (ASSISTENTE), DANILO PEREIRA DA SILVA - CPF: 001.009.201-36 (ASSISTENTE), DOUGLAS OLANDO SCHWANTES - CPF: 026.250.411-10 (ASSISTENTE), LUIS GUILHERME DALLA MARTA - CPF: 985.362.659-49 (ASSISTENTE), MARIO JOSE DA SILVA - CPF: 043.066.701-98 (ASSISTENTE), MAYCON RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 906.426.431-72 (ASSISTENTE), ELIZEU ADRIANO MACHADO - CPF: 728.230.112-34 (ASSISTENTE), ANTONIO LAZARO - CPF: 013.262.289-00 (ASSISTENTE), MARCELO BONFIM DOS SANTOS - CPF: 924.686.751-34 (ASSISTENTE), MOACIR PINHEIRO PIOVESAN - CPF: 903.672.351-53 (ASSISTENTE), NELSON SILVÉRIO DE ANDRADE (ASSISTENTE), LEANDRO DE JESUS ARAGÃO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), PAULO FARUK DE MORAES - CPF: 228.413.500-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000390-66.2019.8.11.0019

APELANTE: PAULO FARUK DE MORAES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, PAULO FARUK DE MORAES

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (
CP, ART. 121, § 2º, IV) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. APELO DEFENSIVO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INSUBSISTÊNCIA – PRIVILÉGIO PRESSUPÕE REAÇÃO IMEDIATA À INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – VEREDICTO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES SUSTENTADAS EM PLENÁRIO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 2. DOSIMETRIA DA PENA – DEFESA ALMEJA A REDUÇÃO DA PENA E FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – EXCESSO E DESPROPORCIONALIDADE – SANÇÃO REDIMENSIONADA – REGIME INICIAL FECHADO PRESERVADO –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARCIALMENTE
– APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ALMEJANDO O AUMENTO DA PENA, AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA, PREJUDICADO.

É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, mormente quando inexistem elementos que deem suporte a propalada legítima defesa e/ou homicídio privilegiado, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante preconiza o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

A sanção basilar deve ser imposta em quantitativo necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, tal como determina o art. 59 do Código Penal.

A confissão qualificada ou parcial, ainda que retratada em juízo, deve acarretar a atenuação da pena, desde que utilizada como elemento de convicção do julgador. E, no caso do Tribunal do Júri, no qual, como se sabe, os juízes leigos não fundamentam suas decisões, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário, ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes, exculpantes ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal imputado à sua pessoa, para ver reconhecida a referida atenuante.

Recurso do Ministério Público, almejando o recrudescimento da pena e execução provisória da pena, prejudicado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000390-66.2019.8.11.0019

APELANTE: PAULO FARUK DE MORAES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, PAULO FARUK DE MORAES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Paulo Faruk de Moraes e pelo Ministério Público
,
contra sentença prolatada pelo juízo da Única Vara Criminal da Comarca de Porto dos Gaúchos, que atendendo à soberana votação do Tribunal do Júri, condenou Paulo à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado consumado (CP, art. 121, § 2º, inciso IV).

Inconformada, a defesa de Paulo Faruk postula a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, por não ter sido acolhida a tese do homicídio privilegiado. Alternativamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com a redução da sanção basilar e a utilização da fração de 1/6 (um sexto) pela incidência da confissão espontânea, prequestionando, ao final, toda matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores (id. 216556661).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 221095656).

O Ministério Público, nas razões de apelo, por sua vez, almeja a exasperação da pena-base e o afastamento da atenuante da confissão espontânea. Postula, ainda, em caráter liminar, a execução provisória da pena (id. 212321118).

Em contrarrazões, a defesa manifesta-se pelo não provimento da insurgência ministerial (id. 212321120).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo e parcial provimento do apelo ministerial, somente para acolher o pedido de execução provisória da pena (id. 222372668).

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000390-66.2019.8.11.0019

APELANTE: PAULO FARUK DE MORAES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, PAULO FARUK DE MORAES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso defensivo pretende, em síntese, a realização de novo julgamento pelo Conselho de Sentença, ao argumento de que a decisão condenatória é contrária à prova dos autos. Alternativamente, tanto a defesa quanto a Promotoria de Justiça, almejam a reforma da dosimetria da pena.

Da decisão contrária à prova dos autos
:

Com efeito, importante relembrar que, nos casos oriundos do Tribunal do Júri, esta instância revisora não é competente para averiguar se deve prevalecer esta ou aquela versão, mas, apenas, observar se o veredicto popular se afastou – ou não – das provas existentes. Somente será devida a anulação do julgamento quando a decisão se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido.

Aliás,
Espínola Filho
afirmava não restar dúvida de que, para se anular o veredicto, era necessário o total, manifesto desprezo da prova dos autos, e que a decisão do Júri anulável é aquela que “
não encontra nenhum apoio na prova, que é aberrante, insustentável, evidentemente divorciada dos elementos de convicção que se reúnem no processo
” (FILHO, Espínola, CPP Brasileiro Anotado, V. VI, RJ: Editor Borsoi, 1961, p. 155).

Acerca do tema em análise, também é válida a lição de
Paulo Rangel
:

[...]
Os jurados, com o advento da lei nº 11.689/08, não estão obrigados a seguir esta ou aquela tese defensiva, ou seja, podem absolver pelo motivo que quiserem, independentemente de acolher a tese técnica jurídica defensiva exposta pelo advogado e/ou defensor público. O júri é soberano e soberania não é autonomia. Os jurados não estão sujeitos ao que as partes sustentam em plenário, salvo quanto aos limites da acusação, isto é, não podem aumentar ou
thema decidendum
estabelecido pelo MP em sua acusação, mas não estão obrigados a seguir a tese técnica jurídica defensiva [...] (RANGEL, Paulo. Tribunal do júri: visão linguística, histórica, social e jurídica. São Paulo: Atlas, 2015. p. 247).

Nesse mesmo sentido, é a posição há muito firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
ao estabelecer que
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

Apenas para facilitar a compreensão, ressalta-se que, no caso em debate, o apelante foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado pela utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima
Silas Henrique Palmieri Maia
, no dia 18 de fevereiro de 2019, assim descrito na denúncia:

(...) por volta das 13h00min, a vítima Silas estava na “Lanchonete Fogão a Lenha” junto com o seu colega de trabalho Marcos Bueno da Silva, oportunidade em que o denunciado adentrou no local e tocou o ombro do ofendido, que ao tentar se virar para ver quem seria a pessoa que lhe tocara, pois estava sentado e de costas, foi imediatamente alvejado por diversos disparos de arma de fogo, realizados a curta distância em direção à região da cabeça, rosto e pescoço, não sendo capaz de esboçar qualquer reação defensiva no momento.

Após praticar a referida conduta, o denunciado se dirigiu tranquilamente ao seu veículo, uma caminhonete F-350, marca Ford, cor prata, que estava estacionado, sendo que durante esse trajeto a todo momento observava o local em que a vítima estava caída ao solo para constatar se esta havia falecido, vindo, na sequência, a se evadir pela MT 338 em direção ao município de Porto dos Gaúchos/MT.

Em que pese a promoção de atendimento médico à vítima no local do crime, realizado pelo médico Dr. Danilo Pereira da Silva e pela enfermeira Elenice Amate, que encontraram Silas de bruços, com uma poça de sangue em volta, e com a presença de massa encefálica no entorno do seu corpo, bem como a tentativa de remoção do alvejado à unidade de saúde mais próxima, feita na caçamba da caminhonete pertencente à empresa Agroinsumos, durante o trajeto foi constatado o óbito do ofendido, o qual fora confirmado no Hospital de Porto dos Gaúchos/MT, pelo médico plantonista Dr. Danilo Guerra.

Posteriormente, policiais civis se dirigiram ao local do crime para coletar informações sobre o evento, oportunidade em que obtiveram registros audiovisuais do fato, gravados pelas câmeras de segurança pertencentes ao estabelecimento comercial “Lanchonete Fogão a Lenha”, bem como apreenderam 07 (sete) cápsulas de calibre 25 AUTO (6.35mm) e um aparelho celular da marca Motorola no local, conforme indicado no termo de apreensão de fls. 12-IP.

Consoante apurado durante as investigações, o denunciado teria praticado o delito em razão de sua irresignação com os atos de fiscalização e cobrança realizados pela vítima Silas, na condição de funcionário da empresa Agroinsumos, que na companhia do funcionário Marcos Bueno da Silva teriam verificado um suposto desvio da produção ofertada pelo denunciado como garantia a uma dívida anterior com a empresa Agroinsumos.

Segundo depoimento ofertado pela testemunha Marcos Bueno da Silva (fls. 08/10-IP), no dia 18 de fevereiro de 2019, a vítima lhe enviou uma mensagem solicitando que a acompanhasse à comunidade do Engano, local onde se encontrava a fazenda arrendada pelo implicado, a fim de que pudessem vistoriar a área, constatar o montante já colhido da safra dada em garantia pela dívida com a empresa, bem como atestar se a soja apresentava boa qualidade.

No entanto, antes mesmo de se deslocar à comunidade do Engano, Marcos recebeu uma mensagem da vítima, por meio do aplicativo WhatsApp, informando que a sua entrada seria barrada pelo denunciado.

Diante do impasse, após um período não mencionado, porém, ocorrido na manhã do dia 18 de fevereiro de 2019, o depoente foi contatado pelo denunciado para autorizar a fiscalização da referida colheita, oportunidade em que os aludidos empregados averiguaram uma desproporção da área já colhida pelo imputado frente a quantidade de sacas de soja já entregues aos armazéns da empresa para a quitação do débito, motivo pelo qual haveriam de contatar a empresa para alertá-la do ocorrido, visando a adoção das providências cabíveis.

Corroborando as informações prestadas pela referida testemunha, durante o seu interrogatório o imputado afirmou que, na manhã do dia 18 de fevereiro de 2019, por meio de conversa telefônica, a vítima Silas teria dito que seria necessário o arresto dos grãos de sua propriedade, bem como que a venda de tais bens somente poderia ser realizada com autorização expressa da Agroinsumos, pois havia suspeita de desvios da soja colhida para terceiros, sendo que, anteriormente, a vítima Silas e a testemunha Marcos já estavam acompanhando a colheita, fatos esses que teriam incomodado o denunciado, em razão de supostos embaraços.

Assim, denota-se que o móvel da conduta delitiva se circunscreve à fiscalização promovida pela vítima na propriedade do denunciado, que na qualidade de funcionário estava tão somente resguardando os interesses do seu empregador, com o qual o imputado possuía uma dívida.

Cumpre asseverar que, não obstante a promoção de diligências pela autoridade policial, o denunciado não fora localizado para prestar esclarecimentos até o dia 20 de fevereiro de 2019, vez que não se encontrava em sua propriedade rural e seus funcionários sequer tinham informações quanto ao seu paradeiro (fls. 88/89-IP), motivo pelo qual o Ministério Público Estadual, na data em referência, postulou a decretação de sua prisão preventiva, a qual fora determinada no dia 20 de fevereiro de 2019, e executada em 21 de fevereiro de 2019, conforme ofício nº 428/2019/DP JUARA (fls. 72-IP), oportunidade em que o imputado confessou a prática delitiva. (...) (id. 92289039 – pág. 01/06).

A materialidade do delito de homicídio qualificado descrito na denúncia ficou comprovada nestes autos e não foi objeto de irresignação.

No contexto destes autos, ao contrário do que foi alegado pela defesa, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial as declarações prestadas na fase policial por
Marcos Bueno da Silva,
colega de trabalho da vítima
Silas Henrique Palmieri Maia
e que a acompanhava no momento dos fatos. Constata-se das palavras da mencionada testemunha presencial, que ambos realizavam procedimento de fiscalização e cobrança na propriedade do réu, os quais, na qualidade de funcionários da empresa Agroinsumos, atuavam para resguardar os interesses de seu empregador, com o qual Paulo Faruk possuía uma dívida, vejamos:

“(...) Que afirma o depoente que há mais ou menos 05 meses estar trabalhando na empresa Agroínsumos, com sede na cidade de Sinop/MT. Que afirma ter passado por uma seleção junto ao consultor de vendas Silas Henrique Palmieri Maia o qual era responsável por atuar na região da MT 220, estendendo de Sinop até o município de Porto dos Gaúchos. Que o depoente foi contratado para ser assistente de Silas Henrique nas vendas dos produtos. Que há cerca de uma semana estar na cidade de Porto dos Gaúchos, dando suporte e acompanhamento da colheita de soja na região e que o declarante quase que diariamente estaria indo até a Fazenda Taquara Branca de propriedade do senhor Paulo Faruk de Moraes, para acompanhar a colheita de soja.
Que na manhã de hoje, 18/02/2019, diz ter recebido uma mensagem de Silas para que pudessem se encontrar na comunidade do Engano, local da fazenda de Paulo, para que pudessem dar uma rodada na área, para verificarem o quanto já havia sido colhido, se a soja estava com qualidade.
Que afirma o depoente que antes de se deslocar para a comunidade do Engano, Silas ter mandado uma mensagem via WhatsApp, dando conta que Paulo não iria aceitar a presença e entrada do depoente na fazenda.
Que afirma o depoente que enquanto chegou na comunidade do Engano, ter encontrado a pessoa de Paulo e
ele teria dito que olha Marcos, você pode vir acompanhar a colheita, você está liberado, tinha falado para o Silas que não iria autorizar sua entrada, mais você é de boa, pode entrar sim
.
Que afirma o depoente que notou que Paulo Faruk estava um tanto nervoso e que tal nervosismo estava relacionado com o Silas, no dizer de Paulo, Silas estaria sujando com ele perante a Agroinsumos, porém Silas somente estaria cumprindo as ordens de seus superiores
.
Que durante o período em que o depoente e o Silas estiveram na comunidade do Engano e consequentemente na fazenda de Paulo Faruk, em momento algum os dois tiveram contato, sendo que Silas andou pela área que estava sendo feito a colheita de soja normalmente.
Que em horário aproximado das 11 horas, o depoente na companhia de Silas, vieram até a comunidade de Novo Paraná e, vieram no intuito de irem até os armazéns localizados no entorno da comunidade para saberem como estava a entrada de soja em nome da empresa Agroinsumos.

Que em função do horário do almoço, diz o depoente que almoçaram no restaurante Fogão a Lenha e em horário aproximado das 12h45min se deslocaram até os armazéns Roj e Sipal, permanecendo cerca de 30 minutos, retornando em seguida para o restaurante, para usarem o wi-fi e conversarem com o gerente da empresa e colocá-lo a par da situação colhida junto aos armazéns
. Que afirma terem constatado que pela proporção de área colhida x a quantidade de soja que havia entrado nos armazéns, supostamente o proprietário da área estivesse desviando a soja colhida e por temer a perda e calote da parte de Paulo, o depoente e Silas estavam entrando em contato com os responsáveis da empresa para as providências pertinentes à empresa. Que diz que quando chegaram no restaurante, mandado algumas mensagens pelo WhatsApp, enquanto estavam sentados, Paulo chegou, bateu com as mãos nas costas de Silas, não falou nada e já começou a efetuar disparos de arma de fogo contra a cabeça de Suas. Que Paulo não falou nada, não deu tempo de nenhuma reação da vítima, simplesmente Paulo disparou a arma sem chance de defesa da vítima. Que o depoente afirma ter saído correndo e se escondeu, temendo por alguma reação de Paulo. Que viu o momento que Paulo, saiu tranquilamente, subiu na camionete F350 de cor prata, carroceria de madeira e tomou rumo a cidade de Porto dos Gaúchos/MT. Que o depoente, juntamente com algumas pessoas que estavam no restaurante, terem ido até o Posto de Saúde e pedido socorro médico para Silas. Que imediatamente a equipe médica da unidade de Saúde se deslocou até o local, e em função de não ter ambulância na unidade, foi necessário socorrer a vítima com uma camionete que a vítima estava. Que no caminho para o Hospital de Porto dos Gaúchos, o Dr. Danilo Pereira da Silva, constatou o óbito de Silas Henrique Palmieri Maia (...)” (id. 92289039 – pág. 20/21)
. Destacamos

Em Juízo, a tese acusatória foi mais uma vez confirmada pela testemunha
Marcos Bueno da Silva
que destacou que havia se deslocado na companhia da vítima Silas Henrique até um restaurante para utilizar a internet do local e contatar a empresa
Agroinsumos
, para assim, comunicar que eles verificaram que a quantidade de soja entregue por Paulo Faruk à sociedade empresária
Agroinsumos
não correspondia com a extensão da área que havia sido colhida, contudo foram surpreendidos pelo sentenciado, que efetuou os disparos contra o ofendido.

A tese defensiva, da ocorrência de homicídio privilegiado, por sua vez, foi rechaçada pelos julgadores leigos, porquanto não entenderam que o apelante teria agido de imediato, dominado por violenta emoção ou por injusta provocação da vítima, como preconizado no art. 121, § 1º do Código Penal.

Nesse contexto, nota-se que a decisão do Conselho de Sentença é bem amparada pelas provas dos autos e, portanto, não há que se cogitar em nulidade por decisão contrária à prova dos autos.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ALEGADA OCORRÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA E/OU DA MINORANTE DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS
– VOTAÇÃO CALCADA NO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO COLIGIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – JULGAMENTO MANTIDO – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – PLEITO DE REANÁLISE DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE TRÊS VETORIAIS NEGATIVADAS [“CULPABILIDADE”, “CIRCUNSTÂNCIAS” E “CONSEQUÊNCIAS”] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APENAS PARA AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – REAJUSTE, DE OFÍCIO, DA SEGUNDA FASE – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “C”, DO CÓDIGO PENAL – CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO CRIME DE HOMICÍDIO – INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO AGRAVANTE QUANDO NÃO INCLUÍDA NA DENÚNCIA E NEM SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA – QUANTUM FINAL REDIMENSIONADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

O reconhecimento da legítima defesa reclama a presença de todos os seus elementos, entre os quais a existência de injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários para afastá-la, o que não restou comprovado nos autos.

É vedado ao Tribunal de Justiça reformar a decisão do Júri Popular para reconhecer a forma privilegiada do crime de homicídio, quando a tese já foi rechaçada pelo Conselho de Sentença.

As vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime são circunstâncias judiciais que devem ser devidamente fundamentadas, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda.

“Conquanto o homicídio, na sua forma consumada, implique necessariamente a morte do(a) filho(a) [...] e, não raro, do(a) genitor(a) de alguém, o fato de o crime deixar órfãs duas crianças de tenra idade, privando-as do desenvolvimento saudável de sua personalidade e do afeto que somente um pai ou uma mãe pode fornecer, extrapola a normalidade do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base em virtude da valoração desfavorável das consequências do delito” [TJMT, N.U 1008943-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021].

O emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido é circunstância que qualifica o crime de homicídio, razão pela qual não pode ser ela reconhecida como agravante genérica quando não incluída na denúncia ou submetida à análise pelo Conselho de Sentença. (N.U 0004571-46.2015.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021) Destacamos

A decisão dos jurados, portanto, está baseada em prova contida nos autos, não havendo se falar em submissão do apelante a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Do erro na dosimetria da pena
:

Ao analisar as circunstâncias judiciais do delito, o magistrado presidente do Tribunal do Júri considerou os vetores dos motivos e circunstâncias do crime como negativos, fixando a pena-base 4 (quatro) anos acima do mínimo legal, ou seja, impôs em 16 (dezesseis) anos de reclusão, por entender que:

“
e) Motivos:
os motivos do crime são as razões que moveram o agente a cometer o crime. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa. No caso, se evidencia dos autos que a conduta homicida do Acusado foi desencadeada por desentendimento comercial com a vítima, consubstanciado no descontentamento do Réu com a atuação profissional da vítima que, no exercício de seu trabalho, estava fiscalizando a produção rural do Acusado, para assegurar os interesses de seu empregador, tal como fora contratado para fazer. Por isso, deve ser valorado como circunstância judicial
desfavorável
.

f) Circunstâncias:
segundo o doutrinador Luiz Régis Prado,
“(...) as circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais."
(PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428). No caso concreto, esta circunstância judicial deve ser valorada
negativamente
. O fato de o delito ter sido praticado durante o dia, em horário de almoço, em estabelecimento comercial de acesso ao público, onde, além da vítima, outras pessoas estavam no local, indica maior reprovabilidade do comportamento delitivo do Acusado, visto que o
modus operandi
revela que colocou em risco a segurança e tranquilidade de todos que lá estavam, gerando perigo comum”. (
sic
do id. 212321093).

Como visto, embora o julgador de piso tenha fundamentado em elementos concretos o desvalor conferido aos motivos e circunstâncias do delito, incrementou a sanção basilar de maneira desproporcional à finalidade da pena, que
deverá ser retificado em quantitativo necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, tal como determina o art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase, incidiu sobre a pena a atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo julgador de piso, mesmo diante da confissão parcial feita pelo apelante de que não pretendia ceifar a vida da vítima, apenas lhe dar um susto, devendo ser mantida eis que foi ouvida em plenário, servindo para a formação da convicção dos juízes leigos.

Destarte, diversamente do que alega a Promotoria de Justiça, resta claro que o Paulo Faruk faz jus à atenuante da confissão, porque, para a incidência do referido instituto, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário, ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes, exculpantes ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal imputado à sua pessoa, como sói ser o caso destes autos.

Contudo, tem razão a defesa ao postular a retificação da referida atenuante para fração de 1/6 (um sexto), e não apenas de 1 (um) ano aplicada pelo julgador singular, que impôs a sanção intermediária em 15 (quinze) anos de reclusão, haja vista a ausência de fundamentação para o quantitativo escolhido.

Nesse sentido, segue entendimento do STJ:

“[...] É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6, e/ou a redução da pena, decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6, devem ser devidamente fundamentados.” (AgRg no AREsp n. 2.441.697/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

“5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado” (AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022)

Por conseguinte, de rigor acolher o pleito defensivo de redimensionamento da pena-base e em relação ao critério ideal da fração de 1/6 (um sexto) para atenuante da confissão espontânea.

Da materialização do novo cálculo dosimétrico para o crime de homicídio qualificado pela utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima:

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa dos motivos e circunstâncias do crime, estabeleço a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na etapa intermediária, diante da ausência de agravantes, mantida a atenuante da confissão espontânea, aplico a fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, que torno definitiva na falta de causas de diminuição e de aumento.

O regime inicial fechado está devidamente aplicado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“a”
, do Código Penal.

Saliente-se, ainda que, nas razões de apelo, a Promotoria de Justiça almeja a imediata execução da pena de Paulo Faruk, com a expedição de mandado de prisão e guia de execução provisória, conforme dispõe o art. 492, I, e, do Código de Processo Penal.

Contudo, com o acolhimento parcial do recurso defensivo, quando a pena imposta a Paulo foi redimensionada para 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, esse pleito ficou prejudicado.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso defensivo, para redimensionar a pena imposta a Paulo Faruk de Moares pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do CP, para 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, ficando prejudicado o recurso do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024